Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-07.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000617-07.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes: RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Apelado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1000617-07.2018.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo advogado RODRIGO MISCHIATTI, e pelo escritório RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários” (Proc. no 1000617-07.2018.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco/réu ao pagamento de R$ 12 mil a título de honorários pelos serviços prestados pelo advogado e respectivo escritório entre 17/09/2008 (data do ajuizamento) e 08/03/2013 (data de recebimento da notificação extrajudicial de revogação do mandado), nos autos de ação Monitória em que o Banco pretendia recebimento de dívida de R$ 549.322,62 e que, segundo os autores/apelantes, atualizada até a data do recurso, já alcançava “a monta de R$ 2.254.802,97” (cf. Id. no 63429991).
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso pediu “sua admissão no presente recurso na condição de amicus curiae, franqueando-se o exercício das faculdades inerentes a essa função” (cf. Id. no 63644470).
É a suma.
D E C I D O
Considerando o preenchimento dos requisitos do art. 138, “caput”, do CPC, admito a participação da OAB/MT no presente recurso na condição de “amicus curiae”.
Todavia, considerando que, nos termos do §2o do mesmo artigo de lei, cabe ao relator definir os poderes do interveniente por decisão irrecorrível, deixo de conferir prazo à entidade para manifestação, inclusive porque, como ela mesmo diz na própria requisição de participação no feito, já houve “juntada do Parecer emitido pela Comissão de Defesa dos Honorários da OAB/MT, que traz elementos e fundamentos que contribui com o julgamento” (cf. Id. no 63644470 - pág. 4).
Intime-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator